Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.

1. O dever de prestar alimentos a ex-cônjuge é medida excepcional e, em regra, transitória. Tem fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência.

2. Os alimentos devidos a ex-cônjuge ou ex-companheiro em regra devem ser fixados com termo certo, de modo a assegurar ao beneficiário tempo hábil para ingressar ou recolocar-se no mercado de trabalho e possibilitar-lhe a subsistência por seus próprios meios. A pensão alimentícia apenas deve ser perene em casos excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho ou saúde debilitada.

3. Ausente comprovação de que a alimentanda – pessoa idosa, com problemas de saúde, que recebeu pensão alimentícia por mais de duas (2) décadas – possui outros meios para subsistência, a exoneração da obrigação de prestar alimentos ou a redução da verba alimentar é indevida.

4. Apelação provida.